Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS. CONTRATOS COM TERCEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Demonstrado nos autos que os agravados receberão quantia considerável em razão da resolução de promessa de compra e venda de bem imóvel com terceiro, deve ser providenciada a intimação deste, devedor dos executados, com o intuito de que seja promovido o depósito de tal montante em juízo, e, por consequência, a penhora de crédito pretendida, conforme o disposto no artigo 855, do Código de Processo Civil. O artigo 4o, do Código de Ritos, inserido nas normas fundamentais do processo civil, orienta que as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Logo, obtida decisão favorável no processo de conhecimento ou de execução de título, o vencedor deve receber o seu crédito em prazo razoável, incumbindo ao julgador, imbuído do princípio da cooperação (artigo 6o), colaborar para que atividade satisfativa alcance o fim esperado.